Tribunal: TJES
Processo: 5021591-47.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021591-47.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO RAMOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, 4X, DA LEI 11.340/06). DOLO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que o condenou pelos crimes de perseguição (art. 147-A, do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, 4x, da Lei nº 11.340/06), este em continuidade delitiva, impondo-lhe pena total de 01 ano, 01 mês e 07 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se houve dolo na conduta do réu ao descumprir as medidas protetivas de urgência;

(ii) analisar a possibilidade de consunção entre os delitos de perseguição e descumprimento de medida protetiva;

(iii) examinar o pedido de afastamento ou minoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidencia que o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas que lhe foram impostas e, mesmo assim, manteve contato com a vítima por mensagens e áudios ofensivos, além de se dirigir ao local de trabalho dela, comportamento que demonstra o dolo e a vontade deliberada de descumpri-las.

4. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os crimes em questão tutelam bens jurídicos distintos: o descumprimento de medida protetiva protege a autoridade das decisões judiciais e a Administração da Justiça, enquanto a perseguição visa à proteção da liberdade e integridade psíquica da vítima, evidenciando desígnios autônomos.
5. Mantém-se a indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, por se mostrar adequada e proporcional à reiteração e gravidade dos fatos, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ, que reconhece a presunção do dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O dolo no crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 configura-se pela ciência e vontade de descumprir as medidas protetivas de urgência regularmente impostas.

Não há consunção entre os crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva, por tutelarem bens jurídicos distintos.

Em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo desnecessária prova específica do prejuízo (Tema 983/STJ).

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 147-A;

Lei nº 11.340/2006, art. 24-A;

Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983).

TJES, Apelação Criminal nº 0004325-69.2021.8.08.0024, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5021591
-
47
.20
2
4
.8.08.00
4
8

APELANTE: TIAGO RAMOS ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

TIAGO RAMOS ALMEIDA
,
objetivando a reforma da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, do Código Penal Brasileiro, e 24-A (4x), da Lei 11.340/2006, este em continuidade delitiva, impondo-lhe a pena de 01 ano, 01 mês e 07 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa e indenização por danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso requerendo sua defesa a sua absolvição quanto à conduta prevista pelo artigo 24-A da Lei 11.340/06, vez que o réu não teria consciência acerca dos limites das proibições impostas pelas medidas protetivas, de forma que lhe faltaria o dolo específico de descumpri-las.

Subsidiariamente, almeja, quando menos, a absorção de tais condutas pelo delito do artigo 147-A do Código penal. Por fim, busca o afastamento da condenação por danos morais ou ao menos a diminuição do valor fixado.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que
o recurso
não
merece
prosperar
. Explico.

Segundo a Denúncia, em síntese, o Recorrente, no período entre 27.03.2024 e 01.04.2024, após ter contra si estabelecidas medidas protetivas de urgência, passou a importunar sua ex-esposa, Thaís Oliveira Medeiro, utilizando-se de mensagens de texto e de voz, enviadas por aplicativo de celular. Não bastasse, dirigiu-se ao trabalho da vítima, onde passou a insultá-la, acusando-a de traição, sendo necessário o acionamento da Polícia Militar para fazer cessar as ofensas.

DA CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06

A tese defensiva de ausência de dolo específico não merece prosperar, na medida em que o Recorrente foi formalmente notificado acerca das restrições impostas.

O teor das mensagens e áudios enviados à vítima, os quais denotam um incontestável objetivo de importunar, ofender e amedrontar, reforçado pela posterior ida do réu ao local de trabalho da ofendida, evidencia a perfeita compreensão e o claro intuito de violar as restrições judiciais,
submetendo-a a um clima de tensão constante, especialmente porque, além de ameaçar a própria vítima de que iria ao seu trabalho para “desmascará-la”, igualmente enviou mensagens para suas colegas de trabalho, visando denegrir sua imagem.

Conforme a jurisprudência, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume grande relevância, mormente quando corroborada por elementos materiais de prova, como ocorreu in casu (mensagens de texto e voz). Ademais, o crime de descumprimento de medidas protetivas tutela a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível e insuscetível de perdão ou arbítrio da ofendida, o que rechaça qualquer pleito absolutório fundado em suposta fragilidade volitiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO

Não há que se falar em absorção das condutas do Art. 24-A pelo delito de perseguição (Art. 147-A) ou vice-versa, posto que tutelam bens jurídicos diversos, como acima explicitado.

Nessa senda, a conduta de descumprir a ordem judicial visa a paz social e a autoridade da Justiça, enquanto a perseguição visa a liberdade individual e a integridade psíquica da vítima.

A narrativa dos fatos, em que o réu, após importunar por mensagens, dirige-se pessoalmente ao trabalho da ofendida, demonstra a nítida presença de
desígnios autônomos
, que não se confundem, impedindo a aplicação do princípio da consunção.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pleito de afastamento ou minoração da condenação a título de danos morais, imperioso reconhecer que a fixação de valor mínimo encontra amparo no Art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça, sendo
prescindível a instrução probatória específica em casos de violência doméstica
, pois o dano é considerado
in re ipsa
(presumido) em razão da violência sofrida.

O pedido foi devidamente registrado na Inicial Acusatória e reiterado em Alegações Finais, cumprindo a formalidade exigida, e o valor fixado de R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional à gravidade e reiteração das condutas delituosas.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso e a ele

NEGO

P
ROVIMENTO,
mantendo-se, em todos os seus termos, a r. Sentença prolatada.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.